Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720043-09.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28159709) interposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, ante a Sentença (ID 28159707) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0720043-09.2018.8.07.0003, extinguiu o processo em razão da prescrição. Verifico que M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA, em Petição de ID 28159713, requereu habilitação de seu crédito adquirido, conforme Instrumento Particular de Cessão de Crédito de ID 28159717. INTIME-SE a parte Apelada, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 17:52:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador